Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-41.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003857-41.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MARGARETH DA SILVA FERNANDES (APELADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDOS O RELATOR E O 2o VOGAL. (Participaram d o Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak.(convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO — PROTESTO JUDICIAL — INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

O protesto judicial é admitido como forma de interromper a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional. Portanto, presente o interesse de agir, não se mostra admissível determinar a emenda da inicial para conversão do procedimento em execução fiscal, a impor a nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos processuais.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Protesto Judicial no 1003857-41.2020.8.11.0006 julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Nas razões recursais, alega a impossibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal, uma vez que os valores protestados não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sustenta que é
“clarividente a existência do interesse de agir/utilidade do Protesto Judicial manejado, pois essencial para a interrupção da prescrição dos débitos tributários”.

Alega ainda risco de dano as ordens administrativa, jurídica e econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ajuizou Protesto Judicial no 1003857-41.2020.8.11.0006, visando interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal

em desfavor de
MARGARETH DA SILVA FERNANDES,
para cobrança dos créditos tributários decorrentes do não pagamento de IPTU, referente ao ano de 2017, 2018 e 2019, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1704/2020, o não pagamento de Honorários Advocatícios, referente ao ano de 2015, débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa no 1703/2020 e, por fim, ante a ausência de pagamento de Renegociação de Débito (2016-998/0), cujo débito encontra-se inscrito em Certidão de Dívida Ativa no 1299/2020.

No presente caso, o juízo de primeiro grau, na data de 06/07/2020, deferiu o protesto judicial, como requerido.

Em 24/08/2020,

o Juízo
a quo
chamou o feito à ordem e determinou a intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial convertendo a demanda em Ação de Execução Fiscal, sob pena de extinção do feito.

Dessa decisão houve interposição de Embargos de Declaração, onde o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pelo não cumprimento do comando judicial (ID 62116463), o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se da petição inicial que a causa de pedir está consubstanciada no Protesto Judicial, previsto no art. 726, §2o, do CPC, com o objetivo de notificar a parte devedora acerca da existência de débitos tributários decorrentes do não recolhimento de tributos municipais, ao passo que, na mesma peça processual, o Apelante postulou que a parte devedora fosse citada para, no prazo de cinco dias, pagar o valor principal, acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados da Certidão de Dívida Ativa, bem como possibilidade de penhora online.

Com efeito, destaco que o protesto judicial é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito a protesto.

Entretanto, o que se vislumbra da petição inicial apresentada pelo Município ora recorrente é uma ‘fusão’ de institutos processuais, já que pretende efetivar a notificação do devedor e (protesto judicial), ao mesmo tempo, seja este citado para pagar o que deve à municipalidade (ação de execução fiscal).

Sem maiores elucubrações, há que se reconhecer que o pedido é inadequado e, por isso, não merece prosperar.

O que se nota de todo o esforço praticado pelo recorrente é que este pretende a interrupção do prazo prescricional, visando a cobrança dos débitos contidos nas Certidões de Dívida Ativa, cujo caminho está definido na Lei n. 6.830/80, aos quais possuem regramento próprio.

Inobstante o recorrente alegue que as decisões proferidas pelo juízo monocrático lhe trazem prejuízos financeiros, ante o arquivamento provisório do feito sem determinar a citação da parte devedora, é certo, por outro lado, que existe recurso adequado para combater essas decisões, tal como o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.019, do CPC.

Por assim ser, mostra-se inegável que
ao recorrente falta interesse de agir, notadamente por instaurar um processo judicial que sabidamente é inadequado, tomando o caminho da inutilidade. Ou seja, a ação ajuizada não é a ação adequada para o caso concreto e o fim perquirido pelo ora recorrente
.

Desta feita é evidente a necessidade da adequação da via eleita, para que o recorrente obtenha o devido provimento jurisdicional, consoante condições impostas pela própria legislação, para que haja o devido interesse processual.

Em outras palavras, o interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo e, se constatada a ausência de interesse processual o processo será extinto sem resolução de mérito.

Destarte, observa-se que o Art. 1o da Lei 6.830/1980, dispõe a necessidade de aplicação da Lei de Execução fiscal para cobrança da dívida ativa, vejamos:

Art. 1o - A
execução judicial para cobrança da Dívida
Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei
e,
subsidiariamente
, pelo Código de Processo Civil. (Grifo nosso)

Ou seja, a própria legislação clara ao explanar que o
códex
processual civil
somente será utilizado subsidiariamente
, ou seja, na ausência de normativa disposta na lei, o que claramente não é o caso dos autos.

Neste norte, é como vem decidindo os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E LEGITIMIDADE DE
DÉBITO
NEGATIVADO -
VIA INADEQUADA
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO CPC DE 1973 (ART. 485, VI DO NOVO CPC). -
Constatada a inadequação da via eleita
pela parte autora para provocar a atividade jurisdicional,
deve ser o feito extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. art. 267, VI, do CPC de 1973 (485, VI do Novo CPC). (TJ-MG - AC: 10000190101998001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 12/04/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2019)”.

E, também:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MULTA. AUTARQUIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.
A Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa
da fazenda pública, aplica-se às autarquias.
A Administração não dispõe de discricionariedade
, na hipótese, sendo necessárias a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. O ajuizamento de ação ordinária de cobrança revela-se inadequado. O Juiz se vincula ao pedido apresentado, e a parte não pode inovar a causa de pedir em sede recursal, invocando questões estranhas à demanda, que nem sequer constam da exordial
(arts. 128 e 460 do CPC). Apelação desprovida. (TRF-2 - AC: 200351010011030 RJ 2003.51.01.001103-0, Relator: Juíza Federal Convocada MARIA ALICE PAIM LYARD, Data de Julgamento: 20/09/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::01/10/2010 - Página::274)”. (destaquei)

Conforme se extrai da sentença, urge destacar que a Fazenda Pública teve a oportunidade de converter o feito em Executivo Fiscal, mas não o fez, deixando de atender o comando judicial.

Destarte, é importante salientar que, diferentemente de outras demandas ajuizadas pelo mesmo Apelante, onde
se postula somente a efetivação do protesto judicial
para que, após o decurso do tempo, atinja-se a monta mínima necessária para cobrança dos referidos tributos, aqui há-se uma mistura descabida de institutos, nunca antes vista, já que o pedido de protesto fora cumulado com o pedido de início do executivo fiscal, como mencionado alhures.

Em assim sendo, não há alternativa jurídica possível senão o reconhecimento da inadequação da via eleita pelo recorrente.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Apelação interposta pelo
Município de Cáceres
contra a sentença (Id. 62116463) proferida em
ação de protesto judicial
.

Eis o teor da sentença:

Conforme expressamente dito na decisão “o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.”

Desse modo, é cristalino que a razão do julgamento foi suficientemente explicitada na decisão embargada, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à reconsideração.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada que deve ser feita pela via de Agravo de Instrumento.

Ressalta-se que a data de interrupção da prescrição tributária, em caso de eventual ajuizamento de ação de execução fiscal referente aos créditos fazendários protestados nesta ação, retroagirá à data da propositura deste feito, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, verifico que a Fazenda Pública, devidamente intimada, não atendeu ao chamado e deixou de emendar a inicial, ônus que lhe incumbia, de sorte que a extinção do feito por ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito é medida impositiva.

Veja que os Embargos de Declaração somente possuem o condão de interromper o prazo para interposição recursal, mas não possuem efeito suspensivo referente ao feito.

[...]

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 do CPC;

b) Julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do NCPC;

c) Sem custas e sem honorários na forma da lei;

d) Restituam-se os prazos;

e) Após transitada em julgado a sentença e, cumpridos todos os seus comandos, arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe;

f) Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 62116463 – fls. 1/3).

O
Município de Cáceres
propôs, em 6 de julho de 2020 (Id. 62116452), ação
de protesto judicial
contra
Margareth da Silva Fernandes
decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, bem como pelo não cumprimento de acordo de parcelamento dos débitos (certidões de dívida ativa n
os
1299/2020, 1703/2020 e 1704/2020, Id’s. 62116453, 62116454 e 62116455), no montante de R$ 1.243,77: mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos.

Ao receber a inicial na data de 6 de julho de 2020, o Juízo proferiu a seguinte decisão:

[...] Defiro o Protesto Judicial nos termos do art. 726, § 2°, e 729, ambos do CPC.

Efetivada a notificação, atentando-se às modalidades previstas na legislação processual vigente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em caso de não localização do notificado, intime-se o notificante para que apresente novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. [...]. (Id. 62116456 – fls. 1).

Contudo, em 24 de agosto de 2020, o Juízo chamou o feito à ordem, cujo teor da decisão é o seguinte:

[...] Chamo o feito necessariamente à ordem.

Melhor refletindo sobre a questão, observa-se que a CDA em cobrança constitui título executivo extrajudicial, cuja Fazenda Pública possui ao seu dispor a possibilidade de ingresso com a competente ação de Execução Fiscal.

Ressalta-se que a execução fiscal compreende maior amplitude de medidas para persecução da dívida, incluindo-se a possibilidade de penhora e demais constrições sobre bens do devedor quando alcançar o valor mínimo autorizado.

Ademais, o despacho inicial no feito executivo, igualmente ao protesto intentado, possui o condão de interromper a prescrição tributária mesmo que haja arquivamento provisório dos autos, porque a citação não realizada será imputável ao Poder Judiciário.

[...]

Assim sendo, à evidência, não há interesse de agir/ utilidade da demanda nos presentes autos, eis que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, convertendo a presente ação em execução fiscal, sob pena de extinção do feito;

b) Com a emenda, retifique-se o feito para Execução Fiscal;

c) Havendo ou não manifestação da Fazenda Pública, mandem os autos conclusos. Cumpra-se. [...]. (Id. 62116460 – fls. 1/2)

Contra essa decisão, o Município de Cáceres opôs embargos de declaração (Id. 62116461). Por conseguinte, na data de 15 de setembro de 2020, o Juízo não conheceu dos embargos de declaração e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nada obstante o Município de Cáceres propor
ação de protesto judicial
na forma do artigo 726, § 2o, do Código de Processo Civil,

requereu, também, nos termos do artigo 8o, I, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
a citação do requerido(a) e seu cônjuge, se casado(a) for do inteiro teor da

presente ação, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o principal acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados na Certidão de Divida Ativa, além das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência, tudo sujeito a serem penhorados ou arrestados tantos bastem à garantia do principal e acessórios cientificando-o(a) do prazo legal para, querendo, opor embargos
”. Ademais, na forma do artigo 303 do Código de Processo Civil, requereu a “
tutela antecipada para conceder arresto/online no valor da dívida, a fim de garantir resultado útil do Processo
”, e demais atos de constrição (petição inicial, Id. 62116452).

Vê-se que, ocorreu uma cumulação de ritos. Todavia, no protesto judicial cabe ao credor fazer, tão somente, o pedido de citação do devedor para que se tenha ciência acerca da ação e sua finalidade, vedado qualquer outra pretensão, porquanto este procedimento constitui mero instrumento para comunicação de vontade. Assim, não se mostra juridicamente possível requerer atos de constrição, bem como tutela antecipada no procedimento de protesto judicial.

Por outro lado, penso que, na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau poderia ter oportunizado a emenda da inicial para adequação do rito de protesto judicial ou para que o apelante escolhesse outro procedimento; e não impor a emenda para conversão em ação de execução fiscal e, em consequência, extinguir o feito por ausência de pressupostos processuais.

É certo que, o protesto judicial é um procedimento especial de jurisdição voluntária previsto no Código de Processo Civil, no qual haverá o exaurimento do rito com a realização da citação válida:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1o Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2o Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

No caso, alega o Munícipio de Cáceres que a “
ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária
”, já que "
os valores protestados na presente ação não alcançam o piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, tornando, por consequência, necessário o ajuizamento do Protesto Judicial para a não ocorrência de prejuízo ao erário
" (Id. 62116464 – fls. 3).

Verifica-se que o crédito tributário no montante de R$ 1.243,77: mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos (Id. 62116452), esbarra no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina o arquivamento provisório das execuções fiscais de valor inferior ao equivalente a quinze (15) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF-MT).

De fato, incontáveis são as execuções fiscais que após o arquivamento provisório, nos termos do Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, são extintas pela ocorrência da prescrição intercorrente. E nestes casos, a maioria dos recursos de apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão do valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quanto à interrupção da prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II -
pelo protesto judicial
;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Dessa forma, resta evidenciado o interesse de agir do apelante, porquanto é possível utilizar o protesto judicial com a finalidade de interromper o prazo prescricional.

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário" (REsp 1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018). Precedentes. [...] (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp no 1465785/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2019).

É verdade que acompanhei a eminente relatora Maria Aparecida Ribeiro no julgamento de inúmeros processos, a exemplo das apelações 1003776-92.2020.8.11.0006, 1003709-30.2020.8.11.0006, 1003697-16.2020.8.11.0006, 1003923-21.2020.8.11.0006, 1003803-75.2020.8.11.0006, no sentido de negar provimento ao recurso do Município de Cáceres, com fundamento de que, “
não se evidencia qualquer mácula na sentença recorrida, porquanto, facultado ao exequente, ora apelante, o aditamento da inicial, a fim de converter a Ação de Protesto Judicial em Execução Fiscal, tal determinação não foi atendida
”.

No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado regular prosseguimento ao protesto judicial

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONEFERÊNCIA)

VOTO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Protesto Judicial no 1003857-41.2020.8.11.0006 julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Nas razões recursais, alega a impossibilidade de ajuizamento de Execução Fiscal, uma vez que os valores protestados não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Sustenta que é “clarividente a existência do interesse de agir/utilidade do Protesto Judicial manejado, pois essencial para a interrupção da prescrição dos débitos tributários”.

Alega ainda risco de dano as ordens administrativa, jurídica e econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter o ato sentencial, esta que, como relatado, anulou o procedimento.

O Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos, e votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso, no intuito de anular a Sentença, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que o protesto tivesse prosseguimento.

Após o pedido de vista, o Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho votou no sentido de acompanhar o Relator, logo, por maioria, conclui-se por negar provimento ao recurso.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Cáceres) sustenta que, a ação originária tem o intuito de interromper a contagem prescricional, consoante preceitua o artigo 174, II, do Código Tributário Nacional, o que tornaria legítimo o pleito, bem como, a via eleita.

Aponta, ainda, que os valores protestados não alcançam o piso encontrado no artigo 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que torna, por consequência, necessário o ajuizamento do protesto judicial, para a não ocorrência de prejuízo ao erário.

Por fim, alega que a finalidade do instituto do protesto judicial é tornar o Devedor em mora, a interromper a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do Requerido, salvo nos casos dos incisos I e II art. 728 do CPC

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em seu Voto, consigna que houve uma confusão de institutos na exordial, já que o pedido de protesto foi cumulado com o pedido de início do executivo fiscal, o que seria descabido, e configuraria a inadequação da via eleita.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por outro lado, fundamenta a afirmar que o Magistrado Singular deveria ter oportunizado a municipalidade para emendar a inicial, e adequar o rito de protesto judicial, ou escolhesse promover Execução Fiscal.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto de Divergência, ou seja, o apresentado pelo eminente Vogal, deve ser acompanhada.

Como mencionado pelo Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, verifica-se que, inobstante o Recorrente ajuizar ação de protesto judicial, nos termos do artigo 726, § 2o, do CPC,
pugnou pela citação do requerido, nos termos do art. 8o, inciso da I, da Lei no 6.830/80, para, no prazo de 5(cinco) dias, pagar o principal acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa
.

Sendo assim, houve uma mistura de ritos, pois, como se sabe, no protesto judicial, não há citação, tampouco cabe contestação, contraprotesto ou qualquer outra espécie de defesa, tendo em vista sua unilateralidade, que se presta à simples comunicação de uma declaração de vontade, diferentemente, do que ocorre no feito de execução.

Inobstante a isso, ao meu entendimento, o Magistrado de Primeiro Grau deveria ter determinado a emenda a inicial, para que a parte autora optasse pelo Protesto Judicial ou a Execução Fiscal e não ter determinado a emenda a inicial para que seja convertido o feito em execução fiscal, sob pena de extinção.

Isso porque, resta evidente o interesse processual do Apelante no manejo do Protesto Judicial, cabendo a ele, a escolha do procedimento que pretende ajuizar.

Explico.

Imperioso destacar que, o procedimento do protesto judicial no novo CPC está previsto no artigo 726, § 2o, do CPC, o qual corrige uma incoerência do antigo CPC de 73 muito discutida pela doutrina, haja vista que, na vigência do código revogado, a notificação, interpelação e protesto estavam dispostos dentre as chamadas “cautelares nominadas”, e, atualmente, estão elencados como procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mais condizente, portanto, com suas características.

Veja-se a disposição legal:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1o Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2o Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

[Destaquei]

Theodoro Júnior (2016) conceitua o protesto judicial como:

É o protesto, portanto, ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente. Revela-se, por meio dele, o propósito do agente de fazer atuar no mundo jurídico uma pretensão, geralmente, de ordem substancial ou material.

[...]

O protesto não acrescenta nem diminui direitos ao promovente. Apenas conserva ou preserva direitos porventura preexistes.
Não tem feição de litigio e é essencialmente unilateral em seu procedimento. O outro interessado apenas recebe ciência dele.

[...]

Muito embora não se trata de um procedimento contencioso, o protesto quando utilizado para interromper a prescrição deve atender ao requisito do legitimo interesse, não podendo ser promovido por quem não tenha vínculo com a obrigação que lhe serve de base.
[Destaquei]

Com efeito, acerca do cabimento do protesto judicial no novo CPC, confira-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROTESTO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 726 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO DA PARTE. CITAÇÃO DAS PARTES AGRAVADAS (DENOMINADOS RÉUS) TODOS NA QUALIDADE DE SUCESSORES. PEDIDO RECURSAL PLENAMENTE ATENDIDO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO.

[...] (TJ-SP - AI: 22198347320208260000 SP 2219834-73.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/09/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os aclaratórios, segundo o artigo 1022 do CPC/15, são um recurso chamado de fundamentação vinculada, restrito a situações em que é manifesta a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também a sua utilização para a correção de inexatidões materiais e, ainda com um pouco mais de liberalidade, para reconsideração ou reforma de decisões manifestamente equivocadas.

2. No presente caso, trata-se de ação de repetição de indébito de valores pagos indevidamente, cujos comprovantes encontram-se encartados aos autos, razão pela qual deve ser afastada a regra contida no Decreto no 20.910/32. 3.
Da leitura do v. acórdão e do respectivo voto condutor, verifica-se, de forma clara, o entendimento de que o protesto judicial interrompe o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, desde que ajuizado dentro do prazo prescricional.

[...]

(TRF-2 - AC: 00111939120104025101 RJ 0011193-91.2010.4.02.5101, Relator: FERREIRA NEVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 4a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

No caso específico da legislação tributária em se utilizar do mencionado procedimento, o artigo 174 do CTN,
permite seu emprego para fins de interrupção do prazo prescricional
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

II - pelo protesto judicial
;

Além disso, o STJ entende perfeitamente possível o protesto judicial para interromper a prescrição na esfera tributária.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1. O art. 174, parágrafo único, II, do CTN admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019). [Destaquei]

Assim, conclui-se pela possibilidade de se utilizar o procedimento de protesto judicial, no novo CPC, para fins de interrupção do prazo prescricional, consoante artigo 174, I, do CTN, cujo interesse nasce ao credor,
com a comprovação da inadimplência da dívida
.

Ademais, ainda que o credor pudesse ter intentado outra medida judicial como por exemplo, a execução fiscal, com o mesmo escopo (interromper prazo prescricional), não é dado ao Magistrado extinguir o processo, por falta de interesse de agir, pois o ajuizamento do protesto judicial constitui faculdade do credor.

Entendimento em sentido contrário implicaria obstar o acesso à justiça, de modo que, resta a opção ao credor de escolher pelo procedimento em que pretende ajuizar.

Dessa forma, peço vênia ao Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono, Relator do Recurso de Apelação Cível, e ao Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho 2o Vogal, para
acompanhar
o eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cáceres, a extinguir o ato sentencial.

É como voto.

VOTO (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SR.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

(4a VOGAL - CONVOCADA)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação de Protesto Judicial no
1003857-41.2020.8.11.0006
, proposta em desfavor de MARGARETH DA SILVA FERNANDES, julgou extinta ação por falta de interesse de agir/utilidade, sob o fundamento de que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz que interrompe a prescrição.

Verifica-se que após deferir o protesto, o juízo a quo chamou o feito a ordem em 24/08/2020 e determinou intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze dias), emendasse a inicial a fim de converter a demanda em Execução Fiscal.

Em 14/09/2020, no julgamento dos Aclaratórios manteve a decisão e julgou extinto o feito, em face de ausência de interesse de agir, o que motivou a interposição do presente Apelo.

Tem-se que o objeto da Ação é o Protesto Judicial cujo objeto previsto no artigo 726, §2o, é de notificar a parte devedora acerca da existência de débitos tributários.

Entretanto, consta dos autos que a Fazenda Municipal postulou a citação da parte para que no prazo de 5 (cinco) dias, para que realize o pagamento da dívida bem como a possibilidade de penhora online.

Diante de tais circunstâncias, o digno relator consignou que, no caso, houve uma mistura descabida dos institutos uma vez que o protesto foi cumulado com pedido pertinente a execução do título.

Destacou ainda, que foi oportunizado a parte a emenda a inicial a fim de converter o feito em Executivo Fiscal.

Após pedir vista dos autos, o Eminente colega Desembargador Luiz Carlos da Costa, divergiu do voto proferido pelo relator no sentido de dar provimento ao recurso por entender que resta evidenciado o interesse de agir da Fazenda Pública Municipal em interromper o prazo prescricional por meio do protesto do título.

Feitas estas considerações, passo a análise da questão.

Tem-se que a Ação de Protesto visa por meio de intimação, dar ao devedor o conhecimento do direito do credor, comprovando a inadimplência, com intuito de resguardar o direito de ação que será utilizado futuramente.

É certo que o rito da protesto judicial esgota-se com a cientificação da parte requerida, entretanto, no caso, o credor acrescentou pedido estranho, postulando medidas constritivas após a intimação.

Diante desta circunstância, o juízo de base entendeu que o objetivo da parte seria de cobrança do crédito e não, apenas garantir direito de cobrança futura, gerando a extinção do feito por falta de interesse de agir .

No recurso interposto a parte esclarece que o objetivo do protesto seria de interromper o prazo prescricional, impedindo que o feito ficasse parado no arquivo provisório por força do Provimento no 13 de 2013 da Corregedoria Geral de Justiça, em face do baixo valor do título.

Nota-se que não há qualquer ilegalidade no interesse do credor em postular o protesto
para fins de interrupção da prescrição por ser procedimento de jurisdição voluntária destinado à mera cientificação da parte contrária.

Inclusive sobre o tema, leciona Marcus Vinícius Rios Gonçalves que
"uma das situações mais comuns é a do protesto destinado a interromper a prescrição. Há casos em que o titular de uma pretensão não quer ainda ajuizar demanda em face do adversário, mas constata que o prazo de prescrição está próximo, o que torna urgente a interrupção. O protesto extrajudicial não tem eficácia interruptiva (Súmula 153 do STF) e o credor se vê obrigado a promover o judicial. (...).(Novo Curso de Direito Processual Civil. Execução e Processo Cautelar. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 316 e 317)

Nesse viés, resta nítido o interesse legítimo do credor em interromper a prescrição, evidenciando-se assim, a utilidade em promover a ação de protesto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA
- INTERESSE DE AGIR - UTILIDADE E NECESSIDADE
- USO PREDATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
O interesse de agir é analisado pelo binômio "utilidade" do provimento e a "necessidade" da demanda, à luz da teoria da asserção, que preconiza a aferição desses elementos apenas pela análise perfunctória dos autos
, dispensando maior digressão sobre o conjunto probatório - Estando a procuração certificada pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé-pública, não há como prevalecer a extinção do feito.(TJ-MG - AC: 10000210810776001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - INTERESSE DE AGIR
- NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL
- AUSÊNCIA - AUTOR - ÔNUS DA PROVA. Para que esteja presente a condição da ação interesse de agir é necessário que o provimento jurisdicional seja realmente necessário e útil. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211167978001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).

Vê-se, portanto, que apesar de haver inserido pedido estranho ao rito, tal circunstancia não induz a completa inutilidade do feito para o credor em realizar o protesto judicial a fim de interromper o prazo prescricional, uma vez que este possui a prerrogativa de escolher o momento oportuno que pretende executar o título.

Ademais, não poderia o juízo de base impor a imediata propositura da ação executiva.

Diante de tais considerações, peço vênia ao digno relator para acompanhar o posicionamento do 1o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de
dar provimento
ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022